Tribunal: TJDFT
Processo: 0733522-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0733522-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA APELADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DESPACHO 1. CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA e CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP, partes do processo, noticiaram a realização de acordo extrajudicial (ID no. 56858739), a fim de reconhecerem a titularidade do crédito como pertencente à empresa ré, pugnando pela consequente liberação de valores em favor da empresa. 2. Na análise dos aspectos formais da transação, as partes necessitam comprovar a regularidade dos poderes para transigir. 3. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a empresa CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP, devidamente representada pelo causídico Dr. Bruno Pereira de Macedo, OAB-DF 39685-A, regularize a representação processual com poderes específicos para transigir, ratificando o documento de ID no. 56858739. 4. A procuração de ID no 38054172, p. 8 e o substabelecimento de ID no. 38054235 não comprovam o poder específico do advogado. 5. A procuração do representante legal dos apelantes encontra-se devidamente juntada ao ID no. 38054459. 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto/Regimental